Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-17.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
desacato.

RECURSO DA defesa - pretendida a absolvição por atipicidade da conduta - não acolhimento - convenção americana de direitos humanos náo revogou o tipo legal de desacato - insuficiência de provas não comprovada - palavra das vítimas harmônicas e em consoNância com contexto probatório - RECURSO NÃO PROVIDO.

recurso do ministério público - objetiva majoração da pena-base -

Ementa:
desacato.

RECURSO DA defesa - pretendida a absolvição por atipicidade da conduta - não acolhimento - convenção americana de direitos humanos náo revogou o tipo legal de desacato - insuficiência de provas não comprovada - palavra das vítimas harmônicas e em consoNância com contexto probatório - RECURSO NÃO PROVIDO.

recurso do ministério público - objetiva majoração da pena-base - reconhecimento dos maus antecedentes - fixação do regime semiaberto - réu reincidente - recurso provido.